Tribunal: TRF3
Processo: 5000138-05.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
246/261)

5000138-05.2018.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000138-05.2018.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

INTERESSADO: DEVANIR PIRES PINTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEVANIR PIRES PINTO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, acolheu embargos de declaração do INSS com efeitos infringentes para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir de 27.04.2016, data do requerimento administrativo de revisão.

A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1124/STJ e à distinção do caso concreto.

Inexistente manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição ao analisar a aplicação do Tema 1124/STJ ao caso concreto, especialmente quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente o Tema 1124/STJ, inclusive transcrevendo suas teses e aplicando-as ao caso concreto.

Reconheceu-se que os documentos que ensejaram a revisão foram apresentados apenas no requerimento administrativo de revisão formulado em 27.04.2016.

Aplicou-se a orientação de que, havendo apresentação de novos elementos apenas em momento posterior, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir do requerimento administrativo de revisão, nos termos dos itens 2.2 e 2.3 do Tema 1124/STJ.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição. Evidenciada a pretensão de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

Cabível advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração de expedientes protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão aplica expressamente o Tema 1124/STJ e fixa os efeitos financeiros da revisão a partir do requerimento administrativo em que apresentados novos documentos, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000138-05.2018.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

INTERESSADO: DEVANIR PIRES PINTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEVANIR PIRES PINTO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, acolheu os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes,a fim de fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data do requerimento administrativo de revisão formulado em 27/04/2016.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes, notadamente no que tange à aplicação do Tema 1124 STJ e a sua distinção do caso concreto.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pela parte autora embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do Tema 1124 STJ e a sua distinção do caso concreto.

Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

"O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, portanto, como houve reconhecimento da atividade especial com base em documentos apresentados apenas por ocasião do requerimento administrativo de revisão formulado em 27/04/2016, o termo inicial do benefício deve ser mantido a partir da DIB, quando o autor já havia implementado os requisitos, porém com pagamento dos atrasados a partir da data do requerimento administrativo de revisão, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido".

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a parte embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, acolheu embargos de declaração do INSS com efeitos infringentes para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir de 27.04.2016, data do requerimento administrativo de revisão.

A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1124/STJ e à distinção do caso concreto.

Inexistente manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição ao analisar a aplicação do Tema 1124/STJ ao caso concreto, especialmente quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente o Tema 1124/STJ, inclusive transcrevendo suas teses e aplicando-as ao caso concreto.

Reconheceu-se que os documentos que ensejaram a revisão foram apresentados apenas no requerimento administrativo de revisão formulado em 27.04.2016.

Aplicou-se a orientação de que, havendo apresentação de novos elementos apenas em momento posterior, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir do requerimento administrativo de revisão, nos termos dos itens 2.2 e 2.3 do Tema 1124/STJ.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição. Evidenciada a pretensão de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

Cabível advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração de expedientes protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão aplica expressamente o Tema 1124/STJ e fixa os efeitos financeiros da revisão a partir do requerimento administrativo em que apresentados novos documentos, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão